Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002541-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDVINO JERKE
AGRAVADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDVINO JERKE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de ação de consignação em pagamento interposta em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI indeferiu o pedido de autorização judicial para alienação dos grãos depositados.
Sustenta o agravante, em síntese, que “propôs ação de consignação em pagamento para depósito judicial do remanescente de sacas de milho correspondente a uma obrigação do firmada em contrato de permuta, já que arriscada a entrega dos grãos à empresa Agravada colocando em risco o cumprimento da obrigação. As justificativas da consignatória foram acolhidas pelo Juízo de 1o Grau na forma do artigo 335 inciso II do Código Civil, de forma que foi deferida a consignação, com efeito de pagamento. Ocorre que fez-se necessário que o Agravante firmasse um contrato de depósito com a empresa Agrícola Alvorada, único armazém íntegro da região, porém, passado período firmado para o armazenamento surgiu a necessidade urgente de resgatar os grãos para desocupação do armazém, razão pela qual foi requerido ao Juízo de 1o Grau autorização para assinar nota de venda, sob pena de inadimplemento contratual involuntário (conforme cláusula 3.10 e 4.1 do contrato anexado sob ID 36604716), de forma que, o valor apurado poderia ser depositado em conta vinculada ao processo, ou seja, nenhum risco haveria para o deslinde da causa. Porém, o Juízo de 1o Grau entendeu “incompreensível” o requerimento de autorização judicial para alienação, dos grãos depositados, à empresa Agrícola Alvorada, fundamentando que o produto, por evidência, não pertence mais ao Agravante, sendo inclusive objeto de arresto e penhora no rosto dos autos, relativamente às ações no 1002684-83.2020.8.11.0037 e no 1003063-24.2020.8.11.0037, de forma que, indeferiu o requerimento de urgência, justificando a propositura do presente recurso.”
Requer, ao final, “que seja recebido o presente recurso nos efeitos de praxe, seja ainda atribuído efeito suspensivo, pelos fundamentos acima. Requer ainda, autorização para que os grãos consignados depositados sejam colocados como “disponíveis” à empresa Agrícola Alvorada CNPJ no 04.854.422/0008-51, permitindo que os grãos sejam retirados para “balcão”, ficando disponíveis apenas para venda à própria empresa ou a terceiros se assim achar melhor, tornando o valor apurado vinculado ao processo de consignatória que tramita perante o Juízo de 1o Grau, cujo decisão ora se agrava.”
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, conforme reconhecido pela autoridade de 1o grau, “incompreensível, portanto, o requerimento de autorização judicial para alienação, dos grãos depositados, à empresa Agrícola Alvorada, já que o produto, por evidencia, não pertence mais à parte autora, inclusive já sendo inclusive objeto de arresto e penhora no rosto dos autos, relativamente às ações no 1002684-83.2020.8.11.0037 e no 1003063-24.2020.8.11.0037, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste.”
Assim, se de fato, os grãos depositados não mais pertencem ao agravante, não há o que se falar, ao menos nessa fase processual, no deferimento do pedido.
Por tal razão, ao menos nessa fase processual, mantenho a decisão recorrida e INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora